Tribunal: STF
Processo: RE 581947
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TAXA. EXERCÍCIO DO PODER DE
   POLÍCIA. PRESUNÇÃO EM FAVOR DA MUNICIPALIDADE.
1.      O Tribunal a
   quo não se manifestou explicitamente sobre todos os temas
   constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns.
   282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.      Este Tribunal tem
   orientação no sentido de que o exercício do poder de polícia é
   presumido em favor da Municipalidade. Precedente.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.